Tribunal: TJMT
Processo: 1010529-44.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010529-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNA RAGI DE SOUZA - CPF: 030.287.951-08 (ADVOGADO), JOAO PEDRO AKERLEY LARA - CPF: 005.080.931-80 (AGRAVANTE), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMETO.

AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL.

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.

DECISÃO MANTIDA.

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA POR OCASIÃO DO SANEADOR.

RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que inviável o deferimento quando irreversíveis os efeitos da decisão,
ex vi,
§ 3º do artigo 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010529-44.2024.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:

JOÃO PEDRO AKERLEY LARA

AGRAVADA: DISAL ADMINATRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por
JOÃO PEDRO AKERLEY LARA
, de decisão proferida pelo Juízo da

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de resolução de contrato c/c indenização por dano material (autos n. 1001273-68.2024.8.11.0003), que indeferiu os pedidos de tutela de urgência.
(Id. 56725962)

O agravante faz um resumo dos fatos e sustenta que apesar de ter comprovado que foi contemplado e apresentado toda a documentação necessária, a agravada não liberou o crédito, passando a solicitar exigências excessivas as quais não haviam sido informadas no momento da contratação.

Afirma que somente após o efetivo pagamento do valor do lance, é que a agravada passou a condicionar a liberação da carta de crédito mediante a apresentação de avalista.

Alega que
“vem sofrendo os percalços de tais arbitrariedade e abusividade, já que se desfez de seu veículo antigo, confiando na idoneidade da empresa e agora encontra-se a pé, sem nenhum outro meio de condução, com seu sustento afetado, já que depende de um veículo para realizar suas vendas, e ainda com o único dinheiro que possuía nas mãos da Agravada, a qual se recusou, também, a devolver o valor do lance ofertado, incorrendo desse modo em enriquecimento ilícito e aumentando os prejuízos suportados pelo Agravante.”

Discorre sobre a necessidade de concessão da liminar para que seja determinada a imediata restituição do valor pago à agravada a título de lance no consórcio.

Pontua que deve ser reformada a decisão também, quanto a inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo.

Ao final, requer a concessão da tutela de urgência
“a fim de determinar a Agravada a imediata restituição dos valores pagos pelo Agravante, nessa fase de cognição sumária, ao menos aqueles dispendidos a título de lance, a fim de minimizar os prejuízos o qual vem suportando de forma injusta, vez que o mesmo foi devidamente contemplado, efetuado o pagamento do lance e não teve a efetivação da entrega de sua carta de crédito. Pugna ainda pelo reconhecimento da relação de consumo existente e deferimento do pedido de inversão do ônus da prova, vez que existem provas específicas que tão somente a Agravada é capaz de produzir
.”

E no mérito, requer o provimento do recurso.

Liminar indeferida. (id. 211484176)

O Juiz de Direito, Luz Antonio Sari, prestou informações. (id. 212625154)

Sem contrarrazões. (id. 216114660)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O agravante,
JOÃO PEDRO AKERLEY LARA
, busca a reforma da decisão proferida pelo Juízo da

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de resolução de contrato c/c indenização por dano material (autos n. 1001273-68.2024.8.11.0003),

indeferiu os pedidos de tutela de urgência.
(Id. 56725962)

Cabe no presente recurso apreciar o acerto ou não da decisão agravada e se há os requisitos legais para a sua modificação.

Eis o trecho da decisão agravada:

“
Lado outro, o artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória,
in verbis:
“A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”.
Destaque-se, neste momento que a tutela de urgência se subdivide em cautelar e antecipada.

Salutar é frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de duração predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A duração da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um tempo de duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar”
(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspodivm. 14ª Edição – 2022. p.492) (grifo nosso).

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito
inaudita altera parte
, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Desta feita, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

Noutro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela.

(...)

Ressalto, outrossim, que não vislumbro a existência dos requisitos para a concessão da tutela jurisdicional pretendida nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, ausente assim o chamado
periculum in mora –
eis que não comprovado nos autos o perigo do dano ao aguardar o deslinde da questão, ao menos não em sede de cognição sumária
–
o qual deve, necessariamente, ser concomitante ao
fumus boni iuris
para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Desta feita, conforme se depreende da ação proposta, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque, o pedido formulado possui natureza satisfativa e confunde-se como o mérito da ação, e ainda, possui caráter irreversível, motivo pelo qual, o feito demanda de maior dilação probatória e submissão ao contraditório
(art.300, CPC).

Portanto, hei por bem em
indeferir
o pedido de tutela formulado na exordial (Id.139081091, pág.18 –
item ‘1’
), até ulteriores deliberações deste Juízo.

De mais a mais,
indefiro
o pleito de inversão do ônus da prova requerido do petitório de (Id.139081091, pág.18 –
item ‘3’
), eis que entendo,
por ora
, necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência:

(...)”
(id. 147615758-autos principais)

Cumpre neste agravo de instrumento, a análise da existência dos elementos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.

A concessão da tutela recursal condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do art. 995 do CPC.

Ressalte-se que não se trata de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador.

Os argumentos do agravante não se mostram relevantes para modificação liminar da decisão agravada, especialmente porque a medida vindicada é satisfativa, além disso, necessário o contraditório como consignado pelo Magistrado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – MULTA AMBIENTAL – PRETENSÃO DE BAIXA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (cda) – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – MEDIDA SATISFATIVA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, FAZ-SE NECESSÁRIO QUE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 300 DO CPC ESTEJAM PRESENTES DE FORMA CUMULATIVA, DEVENDO CONSTAR DOS AUTOS ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, O QUE DEFINITIVAMENTE NÃO SE VERIFICOU NA ESPÉCIE.

2. AUSENTES UM DOS REQUISITOS AUTORIZADORES NO CASO VERTENTE, QUAL SEJA, O PERIGO DE DANO, DEVE SER MANTIDA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA AFETA A BAIXA DA CDA EM QUESTÃO, MORMENTE SE DIANTE DO CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA, HÁ PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS SEUS EFEITOS, NA FORMA DO ART. 300, §3º, DO CPC.”
(N.U 1022359-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 25/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE QUE AS REQUERIDAS/LOCATÁRIAS SEJAM COMPELIDAS AO PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL DE IPTU DO PERÍODO EM QUE ESTIVERAM NO IMÓVEL – NECESSIDADE DE MAIORES ELEMENTOS DE PROVA ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA E SEUS CONTORNOS – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3º DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que inviável o deferimento quando irreversíveis os efeitos da decisão, ex vi do § 3º do artigo 300, do CPC.”
(N.U 1020511-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 18/06/2023)

Quanto a inversão do ônus da prova, na decisão agravada, o Magistrado consignou ser

necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do processo.

Sendo assim, não há prejuízo ao agravante em relação ao ônus da prova, que será melhor apreciado por ocasião do despacho saneador
.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024